Tribunal: STF
Processo: Pet 9874
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de recurso ordinário, com pedido liminar de efeito suspensivo, autuado como Petição, interposto por Mirelle Alves Soares, candidata não eleita ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018, contra acórdão do TSE que, no âmbito de agravo manejado em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial, manteve a desaprovação de suas contas de campanha.



Na petição recursal, alegou-se, em síntese, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal, juiz natural e da igualdade de gênero, pois a então candidata não teria sido intimada e não teve nenhuma oportunidade de saber que haveria dúvidas sobre a regularidade de suas contas para que pudesse ter a oportunidade de saná-las. Apontou-se, ainda, ofensa a direitos fundamentais da candidata, como os do artigo 5º incisos LV, LIV, XXXVII, I da Constituição Federal. 



Os autos foram distribuídos inicialmente ao e. Ministro Roberto Barroso, mas, em virtude de sua atuação no TSE, a Presidência deste Tribunal determinou à Secretaria a redistribuição nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com exclusão de Sua Excelência. 



Redistribuídos à minha relatoria, vieram conclusos.



É o breve relato. 



Decido. 



O recurso é manifestamente inadmissível. 



Segundo o teor da Súmula n. 728 do STF, “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994”.



A interposição de recurso ordinário, constitui erro grosseiro, conforme bem pontuado no despacho exarado pelo e. Ministro Roberto Barroso, ao determinar a remessa dos autos a esta Corte Suprema, in verbis:



1. Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Mirelle Alves Soares, alicerçado no art. 282 do Código Eleitoral, contra decisão que não conheceu de recurso ordinário, com fundamento de que sua interposição caracterizou erro grosseiro. 2. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal – STF



Inviável, portanto, o prosseguimento do agravo em recurso extraordinário, na linha dos seguintes precedentes deste Tribunal:



AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.



(Pet 7518 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12-06-2018);



RECURSO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O princípio da fungibilidade consta implicitamente do Código de Processo Civil - artigo 250 - e expressamente do Código de Processo Penal - artigo 579. Descabe empolgá-lo quando o caso é de erro grosseiro, e isso ocorre em se tratando de decisão do Tribunal Superior Eleitoral prolatada em agravo interposto contra pronunciamento do relator que implicou negativa de seqüência a recurso especial. Na hipótese, em vez de ser protocolado o extraordinário, foi apresentado o recurso ordinário previsto no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal e na parte final do artigo 281 do Código Eleitoral em relação às decisões denegatórias de ordem em habeas corpus ou mandado de segurança. [...]



(AI 504598 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 17-12-2004);



“RECURSO ORDINÁRIO” – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



(Pet 5128 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15-04-2014).



Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21. parágrafo 1º, do Regimento Interno do STF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



Publique-se. Arquive-se. 



Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente